Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052931-93.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: ANA CLAUDIA CELESTINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos Declaratórios (ID 24373427) opostos por DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, em face de acórdão n° 1319216 (ID 23723001) que conheceu recurso e negou-lhe provimento. A parte Embargante, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, juntou aos autos a Petição (ID 28043888), interposta ante o Despacho (ID 27013201) proferido por este Juízo, que determinou a parte para comprovar a tempestividade do recurso de embargos de declaração. Decido. A petição (ID 28043888) é incabível contra despacho, o qual não possui teor decisório, desde que não decidiu pelo não conhecimento dos Embargos anteriores (ID 24273427 - Embargos de Declaração), então não se enquadra no §1° do artigo 203 do CPC. Reconsidero o mesmo despacho de ID 28043887, tornando-o sem efeito, para reconhecer desde já a tempestividade dos primeiros Embargos de Declaração opostos pelas partes DETRAN e DFTRANS, em ID 24273427, visto que tomaram ciência do Acórdão em 12 de março de 2021, mediante expedição eletrônica datada de 4 de março de 2021, conforme consulta à aba Expedientes, deste ambiente virtual no Pje. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Petição, por ser inadmissível e o faço com fundamento no 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2021 18:12:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador